Tribunal: TJDFT
Processo: 0704730-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇO DE TELEFONIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPRESCINDÍVEL.
I – Constatando-se que as circunstâncias narradas recomendam ampla dilação probatória, inviável em sede de agravo, tratando-se da comprovação da falha na prestação de serviços de telefonia (interrupção indevida da prestação de serviço de internet banda larga), ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, impõe-se o seu indeferimento.
II – Negou-se provimento ao recurso.